Tribunal: STF
Processo: ARE 1328550
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO URV EM REAL. LEI 8880/94. A LEI 8880/94 É DE APLICAÇÃO COMPULSÓRIA A ESTADOS E MUNICÍPIOS, EM ESPECIAL AOS VENCIMENTOS DOS RESPECTIVOS SERVIDORES. DIFERENÇAS DEVIDAS. 
    Prescrição do fundo de direito inocorrente. Impossibilidade de compensação dos valores eventualmente concedidos a título de reajuste e da conversão, ora discutida, em razão da natureza distinta de ambos. Afasta-se qualquer compensação pelos reajustes administrativos, posteriores a 1º.3.1994, nos termos da orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. 
    JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Aplicação imediata do art. 1º, da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Medida Provisória nº 2180-35/01, ante o julgamento pelo STF da ADI 4357 que declarou inconstitucionalidade dos §§ 2º, 9º, 10 e 12 do artigo 100 da Constituição Federal e, por arrastamento, da Lei nº 11.960/09.
    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Honorários de advogado. Legitimidade recursal do causídico para recorrer em nome próprio, na qualidade de terceiro interessado. Inteligência e aplicação dos arts. 23 da Lei 8.906/94 e 499 do CPC. MAJORAÇÃO. Fixação em 10% do valor da condenação atualizado, nos termos do artigo 20, §§ 3º e 4º, do CPC. 
    RECURSO DE APELAÇÃO DA FESP NÃO PROVIDO E RECURSO DE APELAÇÃO DA PROCURADORA DO AUTOR PROVIDO.”
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, caput, 25, 37, X, XIII e 39, § 1°; e 169, §1°, l e II, da Constituição Federal.
    Decido.
         Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente